Tribunal: TJES
Processo: 5007106-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007106-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA FERRETI RAMOS
RECORRIDO: CAUAN GABRIEL DE FREITAS SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 455 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de condenação por danos materiais em acidente de trânsito. A embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao analisar a prova documental referente à intimação da testemunha, sustentando que não houve inércia capaz de gerar preclusão da prova.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao declarar a preclusão da prova testemunhal em razão do desrespeito ao prazo de antecedência da carta-convite (art. 455, §1º, do CPC), ou se a parte pretende apenas a rediscussão do julgado. Discute-se, ainda, a existência de erro material na data da audiência citada no voto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reforma da decisão por mero inconformismo.

4. No caso, o acórdão fundamentou expressamente que a carta-convite não observou a antecedência mínima de três dias úteis entre a ciência da testemunha e os dados do ato, o que configura preclusão por inércia da parte, inexistindo os vícios de omissão ou contradição alegada.

5. A discordância da parte com a interpretação dos fatos e a aplicação do direito configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível nesta via recursal.

6. Constatado erro material na indicação da data de realização da audiência de instrução no corpo do voto, exigindo-se a sua correção de ofício, sem alteração do resultado do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com o reconhecimento da preclusão da testemunhal, devidamente fundamentada na inobservância do prazo do art. 455, §1º, do CPC, não configura omissão ou contradição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. É cabível a correção de erro material de ofício quando constatada inexatidão na indicação de dados no voto condutor."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 5007106-47.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
FABRICIA FERRETI RAMOS

EMBARGADO:
CAUAN GABRIEL DE FREITAS SOUZA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 455 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de condenação por danos materiais em acidente de trânsito. A embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao analisar a prova documental referente à intimação da testemunha, sustentando que não houve inércia capaz de gerar preclusão da prova.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao declarar a preclusão da prova testemunhal em razão do desrespeito ao prazo de antecedência da carta-convite (art. 455, §1º, do CPC), ou se a parte pretende apenas a rediscussão do julgado. Discute-se, ainda, a existência de erro material na data da audiência citada no voto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reforma da decisão por mero inconformismo.

4. No caso, o acórdão fundamentou expressamente que a carta-convite não observou a antecedência mínima de três dias úteis entre a ciência da testemunha e os dados do ato, o que configura preclusão por inércia da parte, inexistindo os vícios de omissão ou contradição alegada.

5. A discordância da parte com a interpretação dos fatos e a aplicação do direito configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível nesta via recursal.

6. Constatado erro material na indicação da data de realização da audiência de instrução no corpo do voto, exigindo-se a sua correção de ofício, sem alteração do resultado do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com o reconhecimento da preclusão da testemunhal, devidamente fundamentada na inobservância do prazo do art. 455, §1º, do CPC, não configura omissão ou contradição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. É cabível a correção de erro material de ofício quando constatada inexatidão na indicação de dados no voto condutor."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FABRICIA FERRETI RAMOS
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16788966), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 16917492), a embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada incorre em missão relevante, porquanto não aprecia prova documental capaz de alterar o juízo acerca da tempestividade da intimação e, portanto, acerca da preclusão da prova. Afirma que a declaração de preclusão, sem que o colegiado analise se foram impostas as providências previstas no art. 455, §4º, e se a ausência da testemunha decorreu de fato imputável à parte ou de circunstância alheia, revela contradição entre a conclusão de preclusão e as exigências legais de dilação probatória quando a inércia decorre de fatores externos e quando a prova é relevante para o deslinde. Solicita, ao final, o provimento dos embargos para correção dos vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte ou fatos externos não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica os vícios apontados.

O acórdão embargado é claro e consistente ao analisar o tema da preclusão e do cerceamento de defesa. O voto fundamentou que a carta-convite para a testemunha não foi observada a antecedência mínima de três dias úteis entre a ciência da testemunha e a data do ato, conforme exige o art. 455, §1º, do CPC.

Rememora-se o trecho da decisão colegiada (ID 16788966):

De início, quanto à alegação de cerceamento de defesa, a requerida não tem razão.

Conforme extrai do documento ID 13894283, pág. 3º, a carta-convite para a testemunha foi expedida apenas em 31/01/2025 e entregue em 03/02/2025. A audiência de instrução ocorreu no dia 02/04/2025, de modo que não foi observada a antecedência mínima de três dias úteis entre a ciência da testemunha e os dados do ato, conforme exige o art. 455, §1º, do CPC.

Além disso, como a sentença consignou, a parte recorrente foi anunciada sobre a sua incumbência de apresentar testemunha, independentemente de intimação, o que não ocorreu. Nesse contexto, a preclusão do direito à prova decorreu da inércia da própria parte, o que não configura cerceamento de defesa, mas mero descumprimento de seu ônus processual.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

(...)

Como bem destacado a sentença, cabe à requerida observar a preferência, aguardar o momento adequado para a manobra e manter distância segura, o que, diante das provas, não ocorra. A alegação de que uma testemunha comprovaria a alta velocidade do autor se limitaria ao campo da impressão subjetiva, sem qualquer técnica de medição.

Desse modo, fica demonstrado que a parte exigida foi a única responsável pelas questões e, por isso, deve reparar os danos materiais causados ao autor.

A sentença, portanto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autorização do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, constata-se que a Turma Recursal apreciou adequadamente os fundamentos trazidos pela parte, tendo apenas alcançado conclusão diversa daquela pretendida pela embargante. A tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de omissão e/ou contradição revela a inadequação da via eleita.

Além disso, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente que embasa a decisão:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

Dessa forma, diante da inexistência de vícios na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, considerando o erro material consistente na data da audiência constante no trecho do voto que apreciou a preliminar de cerceamento de defesa, realizo, de ofício, a correção, sem alteração do resultado do julgamento, nos seguintes moldes:

ONDE SE LÊ:
“Conforme extrai do documento ID 13894283, pág. 3º, a carta-convite para a testemunha foi expedida apenas em 31/01/2025 e entregue em 03/02/2025. A audiência de instrução ocorreu no dia
02/04/2025
, de modo que não foi observada a antecedência mínima de três dias úteis entre a ciência da testemunha e os dados do ato, conforme exige o art. 455, §1º, do CPC”.

LEIA-SE:
“Conforme extrai do documento ID 13894283, pág. 3º, a carta-convite para a testemunha foi expedida apenas em 31/01/2025 e entregue em 03/02/2025. A audiência de instrução ocorreu no dia
04/02/2025
, de modo que não foi observada a antecedência mínima de três dias úteis entre a ciência da testemunha e os dados do ato, conforme exige o art. 455, §1º, do CPC”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão de ID 16788966 com a correção do erro material apontado acima.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)